Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. ESTELIONATO TENTADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pela Defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma de acórdão da Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e estelionato tentado, e deu parcial provimento ao recurso do réu, ora requerente, apenas para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato e, por consequência, redimensionar a pena definitiva. O requerente sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos e ao artigo 580, do Código de Processo Penal, porquanto outros corréus, em situação jurídica idêntica à do requerente, foram absolvidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos, notadamente em razão da absolvição de determinados corréus que estariam em situação jurídica idêntica à do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
4. A condenação do requerente foi amparada em diversos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a tese de que ele se encontrava em situação jurídico-processual idêntica à dos corréus mencionados na petição inicial (artigo 580, do Código de Processo Penal), os quais, ao cabo da instrução processual, foram absolvidos por insuficiência de provas.
5. A revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir questões mérito-probatórias, já que suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
6. Na hipótese, o pedido revisional buscou, essencialmente, a revaloração de fatos e provas já examinados na sentença e no acórdão condenatório, sem apresentar evidências inéditas ou demonstração de erro judiciário manifesto.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 580; e 621, inciso I; Código Penal, artigos 14, inciso II; 171, caput; Lei no 9.613/1998, artigo 1o, caput, e § 1o, incisos I e II; Lei no 12.850/2013, artigo 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931980, 0729204-42.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 14/10/2024; Acórdão 1817039, 0745633-21.2023.8.07.0000, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, julgado em 15/2/2024.